Tribunal: TJBA
Processo: 8107306-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107306-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: WILMA SOUZA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. SÚMULA 297 DO STJ. CONSUMIDORA EM SITUAÇÃO DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES LEGAIS. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA E OMISSÃO NA VERIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. LEGITIMIDADE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória. A demanda teve origem na alegação de ocorrência de três transações bancárias eletrônicas, totalizando R$5.000,00(-), não reconhecidas pela titular da conta, que se encontrava sob custódia em unidade prisional, enquanto sua representante legal, única com acesso formal à conta, encontrava-se em atendimento médico de urgência. A sentença entendeu caracterizada a falha na prestação do serviço bancário, impondo à instituição financeira o dever de restituir os valores subtraídos e pagar indenização por danos morais no importe de R$2.000,00(-), bem como arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade civil da instituição financeira pela realização de operações bancárias eletrônicas não reconhecidas pelo consumidor, questionando-se se tais transações constituem fortuito interno, ensejando o dever de indenizar, ou se configuram fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, aptos a afastar o nexo causal. Analisa-se, ainda, a adequação do valor fixado a título de danos morais, a legalidade dos critérios de atualização monetária e incidência de juros, bem como a possibilidade de reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir a condenação imposta.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, os prestadores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação do serviço, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a caracterização do dever de indenizar.
5. A responsabilidade objetiva decorre da teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce atividade econômica com potencial lucrativo deve arcar com os riscos dela decorrentes, inclusive os prejuízos causados por falhas operacionais e fraudes internas.
6. No caso, restou incontroverso que as operações financeiras impugnadas ocorreram em momento em que a titular da conta se encontrava presa, sendo materialmente impossível a sua atuação direta, e que sua representante legal estava submetida a atendimento de urgência, sendo improvável sua interferência nas transações.
7. A instituição financeira, ao ser comunicada da fraude, limitou-se a alegar genericamente a “regularidade” das operações, sem realizar investigação efetiva ou apresentar documentos hábeis a comprovar a autenticidade das transações ou a suposta culpa do consumidor.
8. O uso do cartão e senha pessoal, por si só, não afasta o dever de indenizar, devendo o banco comprovar que houve conduta dolosa ou culposa do consumidor, ou a ocorrência de fato exclusivo de terceiro, o que não se verificou no caso concreto.
9. A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 479, reconhece que fraudes ocorridas no âmbito de transações bancárias, ainda que praticadas por terceiros, integram o risco da atividade empresarial, configurando fortuito interno e ensejando a responsabilidade da instituição financeira.
10. A ausência de medidas eficazes de segurança, de bloqueio ou de recuperação dos valores subtraídos, somada à inércia diante da notificação imediata da consumidora, evidencia falha grave no serviço prestado, comprometendo a confiança e segurança esperadas em relações bancárias.
11. O dano material decorrente da subtração indevida da quantia de R$5.000,00(-) foi demonstrado por documentos acostados aos autos, sendo correta a determinação de sua restituição.
12. O dano moral está igualmente caracterizado, não se tratando de mero aborrecimento. A sensação de insegurança, a violação à dignidade do consumidor e a frustração decorrente da omissão da instituição financeira justificam a compensação pelos transtornos sofridos.
13. Os critérios adotados na sentença para a aplicação dos juros moratórios e da correção monetária estão em conformidade com a legislação vigente, inclusive considerando a superveniência da Lei 14.905/2024.
14. Com o desprovimento do recurso, incide o art. 85, §11, do CPC, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, inclusive quando relacionados a transações não reconhecidas.

2. O uso indevido de dados bancários, quando não resulta de culpa exclusiva do consumidor e é seguido de omissão da instituição financeira quanto à apuração e estorno, configura fortuito interno e enseja o dever de indenizar, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença combatida, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)